Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-04.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário da sentença que concedeu reabilitação criminal ao réu condenado, com fundamento nos artigos 93 e 94 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reabilitação criminal é um direito subjetivo do apenado, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 93 e 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal. Essa medida de política criminal tem como objetivo promover a ressocialização do indivíduo e garantir o sigilo dos registros da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 2006892, 0712547-80.2024.8.07.0014, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.
4. No caso, a prova documental produzida atesta que o condenado manteve bom comportamento público e privado, possui residência fixa e atividade laboral lícita (ID 72146295), sem registro de nova infração penal após o cumprimento da pena em 28/08/2017 (ID 72146303). Outrossim, a infração penal pela qual foi condenado não implica dano patrimonial direto.
5. Destarte, satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos e inexistindo necessidade de ressarcimento de danos na espécie, a manutenção da sentença concessiva é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Reexame necessário desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 93, 94 e 95; CPP, arts. 744.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006892, 0712547-80.2024.8.07.0014, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.